Tribunal: TJMT
Processo: 1024181-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024181-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
AYRTON JOSÉ MARTINS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o mantém recolhido ao cárcere, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 155, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) que, até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso, nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste writ, principalmente porque o Código de Processo Penal dispensa o pagamento dessa medida cautelar aos hipossuficientes; ao que acrescenta o argumento de que a privação da liberdade ambulatorial do paciente ofende aos princípios da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito e da isonomia.
Diante de tais argumentos, o nobre Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 66702457.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88), ao menos em parte.
É cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, sendo perfeitamente possível a redução ou a exoneração do valor fixado, nos casos em que o segregado demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da caução, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que, consoante informado pelo próprio segregado na Delegacia, embora, costume desempenhar atividade de “serviços gerais”, encontra-se atualmente desempregado e reside na companhia da família em uma casa de propriedade de sua avó, situada no mesmo município (ID 66702457, p. 11).
Assim sendo, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo nobre Defensor Público, à primeira vista, concluo que não falta ao paciente a mínima condição de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor, razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada isenção da fiança.
Todavia, não se descuida que o montante arbitrado como fiança [R$ 1.045,00] não está em conformidade com os parcos recursos do paciente, pois, não se trata de pessoa abastada o suficiente a ponto de gastar, de uma única vez, a quantia referida, sem que isso implique em prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.
Ademais, levando em consideração que o beneficiário desta ação constitucional poderia estar em liberdade desde o dia 13/11/2020 e ainda segue preso, presume-se que, acaso pudesse arcar com o montante pecuniário estabelecido, por óbvio, já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Portanto, entendo que se mostra possível, na hipótese, a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, tendo por justa e adequada, ao menos por ora, a redução em 2/3 (dois terços) no valor da caução arbitrada pelo juízo de origem, fixando-a em R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, sendo apenas para reduzir no quantitativo máximo de 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em prol do paciente AYRTON JOSÉ MARTINS, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator